Tribunal: TCU
Processo: 019.027/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-104/PE - Monitoramento Acórdão 1788/2011-TCU-Plenário e Acórdão 800/2016-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 2251/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento relacionada ao não cumprimento das determinações exaradas nos Acórdão 1788/2011-TCU-Plenário lenário; considerar cumpridos os 2o e 5o apontamentos do subitem 9.5.1 do Acórdão 1788/2011-TCU-Plenário e os itens 9.6.1, 9.6.2 e 9.5.4 do mesmo acórdão, bem como os quatro apontamentos do seu subitem 9.5.2; considerar prejudicados os 1o e 3o apontamentos subitem 9.5.1 do Acórdão 1788/2011-TCU-Plenário e os subitens 9.5.3, 9.5.5, 9.5.6 e 9.6.3 do mesmo acórdão e o item 9.2 do Acórdão 800/2016-TCU-Plenário ; informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco e aos demais interessados o teor da presente deliberação; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 019.027/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.